Tribunal: TCU
Processo: 007.427/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos Sergio Rufino Moreira contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 5068/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACÓRDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 32, inciso I, e no art. 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.